Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade ou revisão de contratos de cartão de crédito consignado, movida em desfavor da instituição bancária. O recorrente alega encargos exorbitantes e falta de clareza nas informações contratuais, requerendo a nulidade dos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; e (ii) definir a possibilidade de restituição do indébito em caso de acolhimento da tese da primeira controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A manutenção de descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema, demonstrando a abusividade das cláusulas.
5. Com a nulidade do contrato, as partes devem voltar ao estado anterior à celebração, de forma que se faz necessária a devolução dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira, mas também se impõe a devolução ou abatimento dos valores que foram efetivamente disponibilizados ou gastos pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, é abusiva pois coloca o consumidor em desvantagem extrema."
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 39, 42, 51, 52, 54-B, 54-F; CC, arts. 421, 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992021, 0704207-86.2024.8.07.0002, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJE 08/05/2025.